Tribunal: TJSP
Processo: 2197424-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 2014, ANTERIOR À ADI 2.332/DF – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI; STF, TEMA 733; STJ, TEMA 1072) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ENQUANTO A DERSA FIGUROU NO POLO PASSIVO, POR NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 2014, ANTERIOR À ADI 2.332/DF – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI; STF, TEMA 733; STJ, TEMA 1072) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ENQUANTO A DERSA FIGUROU NO POLO PASSIVO, POR NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS (STJ, RESP 1.350.914/MS) – SUCESSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – REGIME DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100), SEM MORA NO PERÍODO DE GRAÇA (SV 17/STF E TEMA 1037/STF) – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADOÇÃO DO IPCA-E APÓS A SUCESSÃO, EM RESPEITO AO REGIME ESPECIAL DO DL 3.365/41 E EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 810/STF E 905/STJ – DEPÓSITOS JUDICIAIS – ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA (STJ, SÚMULAS 179 E 271) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.